Tribunal: CARF
Processo: 10280.723468/2020-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, I, DO RICARF.
Quando as razões do recurso voluntário se limitam a reiterar os argumentos já apresentados na impugnação, sem trazer novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar a decisão de primeira instância, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme faculta o art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. PERÍODO DE APURAÇÃO. LUCRO REAL ANUAL. LANÇAMENTO COM BASE EM INFRAÇÕES MENSAIS. VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por erro no critério temporal quando a autoridade fiscal, embora apure infrações em bases mensais, consolida os ajustes na apuração anual do tributo, em conformidade com o regime de tributação do contribuinte (Lucro Real Anual).
IRPJ E CSLL. DESPESAS FINANCEIRAS. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTES LIGADAS. TAXA DE JUROS. DEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade de despesas financeiras, a título de juros, em contratos de mútuo entre partes ligadas, submete-se aos critérios de necessidade, normalidade e usualidade, nos termos do art. 299 do RIR/99.
TAXA DE JUROS. PARÂMETROS DE MERCADO. ARBITRAMENTO PELA AUTORIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Falece competência à autoridade fiscal para, de ofício, desconsiderar as taxas de juros livremente pactuadas entre as partes e substituí-las por taxas de referência de mercado (BACEN), sob a mera alegação de que as taxas contratuais seriam “por demais elevadas”, sem demonstrar a ocorrência de simulação, fraude ou abuso de forma.
DEDUTIBILIDADE. DESPESAS SUPERIORES AO PACTUADO. GLOSA DO EXCESSO.
É legítima a glosa da parcela das despesas financeiras que excede o montante efetivamente devido conforme os termos do contrato e seus aditivos, por ausência de lastro documental e por não se caracterizar como despesa necessária e incorrida.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APERFEIÇOAMENTO DO LANÇAMENTO EM SEDE DE JULGAMENTO. ART. 146 DO CTN.
A alteração do critério jurídico do lançamento pela autoridade julgadora de primeira instância, que afasta a motivação original da fiscalização (taxa de mercado) e adota um novo fundamento (taxa contratual) para manter parcialmente a autuação, configura matéria a ser analisada à luz da vedação ao aperfeiçoamento do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723468/2020-82
ACÓRDÃO
1401-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
EMPRESA BRASILEIRA DE REPAROS NAVAIS S A RENAVE

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, I,
DO RICARF.
Quando as razões do recurso voluntário se limitam a reiterar os
argumentos já apresentados na impugnação, sem trazer novos elementos
fáticos ou jurídicos capazes de infirmar a decisão de primeira instância,
esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
conforme faculta o art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. PERÍODO DE APURAÇÃO.
LUCRO REAL ANUAL. LANÇAMENTO COM BASE EM INFRAÇÕES MENSAIS.
VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por erro no critério
temporal quando a autoridade fiscal, embora apure infrações em bases
mensais, consolida os ajustes na apuração anual do tributo, em
conformidade com o regime de tributação do contribuinte (Lucro Real
Anual).
IRPJ E CSLL. DESPESAS FINANCEIRAS. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE
PARTES LIGADAS. TAXA DE JUROS. DEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade de despesas financeiras, a título de juros, em contratos de
mútuo entre partes ligadas, submete-se aos critérios de necessidade,
normalidade e usualidade, nos termos do art. 299 do RIR/99.
TAXA DE JUROS. PARÂMETROS DE MERCADO. ARBITRAMENTO PELA
AUTORIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Falece competência à autoridade fiscal para, de ofício, desconsiderar as
taxas de juros livremente pactuadas entre as partes e substituí-las por
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723468/2020-82
2
taxas de referência de mercado (BACEN), sob a mera alegação de que as
taxas contratuais seriam “por demais elevadas”, sem demonstrar a
ocorrência de simulação, fraude ou abuso de forma.
DEDUTIBILIDADE. DESPESAS SUPERIORES AO PACTUADO. GLOSA DO
EXCESSO.
É legítima a glosa da parcela das despesas financeiras que excede o
montante efetivamente devido conforme os termos do contrato e seus
aditivos, por ausência de lastro documental e por não se caracterizar como
despesa necessária e incorrida.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APERFEIÇOAMENTO DO LANÇAMENTO EM SEDE
DE JULGAMENTO. ART. 146 DO CTN.
A alteração do critério jurídico do lançamento pela autoridade julgadora de
primeira instância, que afasta a motivação original da fiscalização (taxa de
mercado) e adota um novo fundamento (taxa contratual) para manter
parcialmente a autuação, configura matéria a ser analisada à luz da
vedação ao aperfeiçoamento do lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário e ao recurso de
ofício.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos– Presidente em exercício.

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723468/2020-82
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE REPAROS
NAVAIS S A RENAVE e de Recurso de Ofício interposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), em face do Acórdão no 108-016.489 (fls. 549-559), que julgou parcialmente
procedente a impugnação da Recorrente, mantendo em parte o crédito tributário exigido nos
Autos de Infração de IRPJ e CSLL para os anos-calendário de 2015 e 2016.
O lançamento original, consubstanciado nos Autos de Infração lavrados em
09/12/2020 (fls. 2-29), totalizou um crédito tributário de R$ 21.464.279,97, sob a acusação de
dedução de “Despesas não necessárias” na apuração do resultado dos períodos, em infração ao
art. 299 do RIR/99.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 480-495), a autoridade fiscal identificou que a
Recorrente registrou e deduziu despesas financeiras excessivas, decorrentes de um contrato com
a empresa ligada REBELO INDÚSTRIA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA (REICON).
A controvérsia origina-se de um “Contrato de Compra e Venda” (REI/REN No
001A/2014), firmado em outubro de 2014, no qual a REICON vendeu à Recorrente um dique
flutuante denominado “José Rebelo” pelo valor de R$ 21.478.574,00.
Diante do inadimplemento do pagamento por parte da Recorrente, foi acionada a
cláusula contratual que previa a incidência de juros de 12,7% ao mês. A Recorrente contabilizou
despesas financeiras com base nessa taxa para o período de janeiro a junho de 2015.
Posteriormente, as partes firmaram dois aditivos contratuais:
 Aditivo 001 (junho/2015): Manteve a taxa de 12,7% a.m. para o 1o semestre
de 2015, zerou a taxa para o 2o semestre de 2015 e estabeleceu uma taxa de
3,15% a.m. para o ano de 2016. A Recorrente contabilizou suas despesas em
2016 com base nesta taxa.
 Aditivo 002 (dezembro/2016): Repactuou retroativamente as taxas de juros
para 4,00% a.m. para 2015 e 3,80% a.m. para 2016.
A fiscalização, entendendo que a operação se converteu em um contrato de mútuo,
considerou as taxas pactuadas (mesmo as do Aditivo 002) como “por demais elevadas” e, para fins
de apuração do crédito tributário, substituiu-as pela “Taxa média mensal de juros das operações
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723468/2020-82
4
de créditos com recursos livres – Pessoas Jurídicas – Capital de giro com prazo superior a 365 dias”
(tabela 25442 do BACEN). A diferença entre os juros calculados por essa taxa de referência e os
juros efetivamente contabilizados pela Recorrente foi glosada como despesa não necessária.
Da Decisão Recorrida
A 3a Turma da DRJ08, ao julgar a impugnação, decidiu:
Rejeitar a preliminar de nulidade por erro no critério temporal, entendendo que a
fiscalização apurou as infrações mensalmente, mas consolidou os ajustes na apuração anual do
IRPJ e da CSLL, em conformidade com o regime do Lucro Real Anual.
Afastar o critério da fiscalização de substituir as taxas de juros contratuais pela taxa
de referência do BACEN, por ausência de amparo legal para tal procedimento e por não haver nos
autos prova de que as taxas pactuadas eram desarrazoadas.
Manter parcialmente o lançamento, sob um novo fundamento. A DRJ constatou
que a Recorrente deduziu despesas financeiras em montantes superiores aos que seriam devidos
se aplicadas as taxas do Aditivo 002 (4,00% e 3,80%). Assim, a DRJ glosou apenas o excesso, ou
seja, a diferença entre o que foi contabilizado (com base nas taxas de 12,7% e 3,15%) e o que era
contratualmente devido (com base nas taxas de 4,00% e 3,80%).
Os valores exonerados foram os detalhados abaixo:

Interpôs-se Recurso de Ofício ao CARF quanto à parte do crédito tributário que foi
exonerada.
Das Razões do Recurso Voluntário
Inconformada com a manutenção parcial do crédito, a Recorrente interpôs o
presente Recurso Voluntário (fls. 569-578), sustentando, em síntese:
Nulidade do Lançamento: Reitera a tese de nulidade por erro de direito, afirmando
que a apuração mensal das infrações pela fiscalização viola o critério temporal da apuração anual
do Lucro Real.
Ilegalidade do “Aperfeiçoamento do Lançamento”: Argumenta que a DRJ, ao afastar
a motivação original da fiscalização (substituição da taxa de juros pela do BACEN) e adotar um
novo critério (glosa do excesso sobre a taxa contratual), praticou um “aperfeiçoamento do
lançamento” em sede de julgamento, o que é vedado pelo art. 146 do CTN e pela jurisprudência
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723468/2020-82
5
administrativa. Defende que, uma vez reconhecida a falha na motivação original, o lançamento
deveria ter sido integralmente cancelado.
Legitimidade das Despesas: Sustenta que a operação era um contrato de compra e
venda, e os encargos decorreram de juros de mora por inadimplemento, sendo, portanto,
despesas operacionais necessárias e dedutíveis. Afirma que, se a DRJ reconheceu a validade dos
contratos, não poderia manter a glosa.
Pugna, ao final, pela reforma da decisão recorrida para que o lançamento seja
julgado totalmente improcedente.
Do Recurso de Ofício
A DRJ interpôs Recurso de Ofício (fl. 550) em relação à parte do crédito tributário
exonerado. A Fazenda Nacional, em suas contrarrazões defende a legalidade do procedimento
fiscal original, sustentando que a utilização de uma taxa de juros de mercado (BACEN) é um
parâmetro válido para aferir a normalidade e usualidade da despesa, nos termos do art. 299 do
RIR/99, especialmente em operações entre partes ligadas onde as taxas pactuadas se mostram
excessivas e destoantes da realidade econômica.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Conheço do Recurso de Ofício e do Recurso Voluntário, por serem tempestivos e
preencherem os demais requisitos de admissibilidade.
Passo à análise conjunta dos recursos, dado que versam sobre a mesma matéria e
se contrapõem em seus fundamentos.
I.
Delimitação da controvérsia:
A Natureza da Despesa e a Competência da Fiscalização
A controvérsia central deste processo reside na dedutibilidade de despesas
financeiras, a título de juros, decorrentes de um contrato de compra e venda inadimplido, firmado
entre a Recorrente e sua parte ligada, a empresa REICON.
A autoridade fiscal, ao lavrar o auto de infração, enquadrou a matéria como
“Despesas não necessárias”, com base no art. 299 do RIR/99, que estabelece:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723468/2020-82
6
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
O cerne da atuação fiscal, conforme se extrai do Relatório Fiscal (fls. 480-495), não
foi a desqualificação da operação em si, mas sim a consideração de que as taxas de juros
pactuadas e, principalmente, as efetivamente contabilizadas pela Recorrente, eram excessivas e
destoantes da realidade econômica. Em razão disso, a fiscalização afastou as taxas contratuais e
aplicou, de ofício, uma taxa de referência do Banco Central (BACEN) para recalcular o que seria
uma “despesa necessária”.
A decisão da DRJ, por sua vez, afastou o critério da fiscalização, mas manteve parte
da autuação sob um novo fundamento: a glosa do valor que excedeu o pactuado no Aditivo
Contratual no 002.
Temos, portanto, dois pontos cruciais a serem analisados:
1. A legalidade do procedimento original da fiscalização de substituir taxas
contratuais por taxas de mercado (objeto do Recurso de Ofício).
2. A legalidade da decisão da DRJ de, após afastar o critério original, manter o
lançamento com base em um novo fundamento (objeto do Recurso Voluntário).

II. Da Análise do Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício busca restabelecer o critério original da autuação, defendendo
a legitimidade da glosa das despesas financeiras que excederam o montante calculado com base
na taxa de referência do BACEN.
Neste ponto, a decisão da DRJ se mostra irretocável e deve ser mantida.
A atividade de lançamento é vinculada e deve se ater aos estritos termos da lei. O
art. 299 do RIR/99, ao dispor sobre a necessidade, usualidade e normalidade das despesas, não
confere à autoridade fiscal a competência para atuar como árbitro de cláusulas contratuais e
substituir, de forma discricionária, as taxas de juros livremente pactuadas entre as partes.
A alegação de que as taxas eram “por demais elevadas” é um juízo de valor que,
desacompanhado de provas robustas de simulação, fraude, abuso de forma ou de que a operação
visava unicamente à evasão fiscal, não possui o condão de afastar a validade do negócio jurídico
para fins tributários. A fiscalização não pode presumir a ausência de propósito negocial ou a má-
fé. O ônus de provar o vício no negócio jurídico que justificaria a desconsideração de suas
cláusulas é da autoridade fiscal, o que não ocorreu no presente caso.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723468/2020-82
7
A própria autoridade fiscal, em seu relatório, afirma que “não temos elementos
para desqualificar o contrato de compra e venda apresentado à fiscalização, seus aditivos, nem
sua alegada conversão em contrato de mútuo”. Ora, se o negócio jurídico é válido, suas cláusulas,
incluindo as que estipulam os encargos moratórios, produzem efeitos entre as partes.
Portanto, a substituição da taxa contratual pela taxa do BACEN carece de
fundamento legal, sendo uma interferência indevida na autonomia privada das partes. A decisão
da DRJ, ao afastar este critério, agiu corretamente.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO.
III. Da Análise do Recurso Voluntário
Superada a análise do Recurso de Ofício, passo a analisar o Recurso Voluntário, que
se insurge contra a manutenção parcial do crédito tributário.
Da nulidade do lançamento.
Considerando que a Recorrente reitera a tese de nulidade por erro de direito,
afirmando que a apuração mensal das infrações pela fiscalização viola o critério temporal da
apuração anual do Lucro Real.
Como esclarecido no acórdão de piso, no presente caso, o regime de tributação
informado pela empresa fiscalizada nos períodos de apuração correspondentes aos anos de 2015
e 2016 foi o lucro real, conforme informado nas ECF transmitidas ao SPED e afirmação feita pelo
impugnante em sua defesa. Logo, o lucro real foi apurado em 31 de dezembro de 2015 e em 31 de
dezembro de 2016, abrangendo o resultado de todo o ano-calendário.
A alegação, assim não procede, uma vez que Autoridade Fiscal, na lavratura do auto
de infração, identificou cada uma das despesas financeiras mensais tidas como indedutíveis e as
incorporou na apuração anual do IRPJ e da CSLL para os anos-calendário de 2015 e 2016,
resultando em um crédito tributário apurado para cada um desses períodos.

A operação que dá origem à autuação trata-se de contrato firmado entre a
empresa REICON e a impugnante pelo qual a primeira vendeu à segunda, em
outubro de 2014, uma embarcação tipo dique flutuante denominado JOSÉ
REBELO, pelo valor de R$ 21.478.574,00. A partir das informações presentes nos
autos, infere-se que o pagamento pela compra não foi honrado, tendo sido
implementada a cláusula quarta daquele contrato, que previa, em caso de
inadimplência, a aplicação de uma taxa de juros equivalente a 12,7% ao mês. Essa
taxa foi objeto de duas repactuações, resultando, após o segundo aditivo, em uma
taxa de juros a ser aplicada sobre o saldo devedor de 4% ao mês durante o ano de
2015 e de 3,8% ao mês ao longo de 2016.
A Fiscalização adotou a premissa de que o inadimplemento do contrato de
compra e venda tem o condão de transformá-lo em contrato de mútuo,
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723468/2020-82
8
especialmente por prever encontro de contas. Em operações dessa natureza, os
encargos financeiros devem ser reconhecidos como receita financeira da
mutuante e despesa financeira da mutuaria (Impugnante). Analisando as
demonstrações contábeis e fiscais da Impugnante relativamente aos anos-
calendário de 2015 e 2016, chegou às seguintes conclusões:
No ano de 2015, a empresa RENAVE contabilizou, a título de despesas financeiras,
um total de R$ 26.928.059,73, dos quais R$ 22.889.145,83 referem-se aos juros
decorrentes do contrato celebrado com a REICON;
Em 2016, as despesas financeiras totais aumentaram (R$47.288.791,97), porém, o
valor atribuído aos encargos financeiros decorrentes do contrato com a REICON
somou R$ 20.689.746,83;
Análise das DREs Referenciais, mostra que a RENAVE utilizou como parcela
dedutiva na apuração do resultado a totalidade dos juros decorrentes da
inadimplência do contrato de compra e venda celebrado com a REICON, tanto em
2015, quanto em 2016, afetando na mesma proporção a base de cálculo e o valor
do IRPJ e da CSLL.
Pois bem. De posse de todas as informações expostas, a Fiscalização faz duas
inferências, que serão fundamentais para o deslinde da controvérsia.
Primeiramente, em relação à taxa de juros pactuada, afirma que as taxas de 4%
(2015) e 3,8% (2016) representam “percentuais por demais elevados no ambiente
econômico brasileiro da época. Estes percentuais fariam a dívida dobrar num
período de aproximadamente 18 meses, e, ao final de dois anos aumentar em
cento e cinquenta por cento, somente com encargos financeiros”. Em segundo
lugar, identifica que a Impugnante deduziu como despesas financeiras relativas à
operação com a REICON valores superiores àqueles que seriam corretos se
tivessem sido aplicadas as taxas de juros pactuadas.
Em razão da compreensão manifestada de que as taxas praticadas traduziriam
“percentuais por demais elevados no ambiente econômico brasileiro da época”, a
Fiscalização houve por bem afastar, para fins de repercussão tributária, as taxas
de juros pactuadas em contrato – redefinidas pelo aditivo contratual no 02 (fls. 60
e 61) – lançando mão, como substituto, da “tabela 25442 - Taxa média mensal de
juros das operações de créditos com recursos livres – Pessoas Jurídicas – Capital
de giro com prazo superior a 365 dias, publicada pelo Departamento de
Estatísticas do Banco Central do Brasil (BCB – DSAT).
Em relação a essa decisão, é importante destacar que a Fiscalização não traz aos
autos elementos adicionais que embasem a atitude tomada. Quer dizer, a
substituição das taxas de juros incidentes na operação por um índice de
referência se deu exclusivamente sob a alegação de que as taxas acordadas
estariam acima dos valores de mercado à época. Para além de adentrar a questão
da escolha arbitrária do índice especificamente eleito (ao invés de outro
qualquer), para a qual tampouco há justificativa, é preciso considerar a ausência
de permissivo legal que possibilite, por si só, o afastamento de cláusula contratual
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723468/2020-82
9
firmada entre as partes. Vale ressaltar que nem mesmo o argumento de que os
juros pactuados extrapolariam o que seria razoável no ambiente econômico de
então encontra amparo documental nos autos.
34 A atitude revela-se ainda mais controversa na medida em que a Autoridade
Fiscal aduz ser “sabido que no ambiente privado as partes podem pactuar o que
lhes for conveniente, desde que em observância da lei, notadamente o art. 104 do
Código Civil Brasileiro. Justamente por este princípio, não temos elementos para
desqualificar o contrato de compra e venda apresentado à fiscalização, seus
aditivos, nem sua alegada conversão em contrato de mútuo”. Na sequência
afirma que: “a fiscalização não desqualificou o contrato de compra e venda e seus
aditivos, porém fica claro que, do ponto de vista contábil, a própria empresa
deixou de implementá-los, notadamente no tocante à repactuação dos juros, que
segundo o Aditivo no 02 seriam de 4% e 3,8%, respectivamente, nos anos de 2015
e 2016”.
35 Ou seja, o próprio Auditor-Fiscal reconhece a impossibilidade legal de
desqualificar o contrato. Ocorre que na prática foi feito justamente isso, sob a
alegação de que o Impugnante deixou de implementar as cláusulas firmadas no
que concerne aos juros incidentes. Ora, o fato de o Impugnante ter deduzido
como despesa financeira nos dois períodos de apuração valores destoantes
(superiores)
daqueles previstos em contrato não autoriza à Fiscalização a afastar tais cláusulas
e substituí-las de forma discricionária, considerando como despesas não
necessárias o montante excedente. Uma vez constatado que as despesas
deduzidas superam aquelas pactuadas no contrato que as embasou, é este
excesso de despesa que deve ser glosado, uma vez que despesas que não
encontram amparo em documentação hábil e idônea devem ser tidas como
indedutíveis.
36 O Impugnante, por sua vez, enxerga conflito entre a autuação e a capitulação
legal, que no seu entender implicaria na nulidade do auto de infração por
ausência de motivação. Quanto a isso, argumenta o seguinte:
Assim, a fiscalização não só reconhece a validade dos contratos, como aceita a
comprovação dos reparos efetuados pela Impugnante no dique flutuante
denominado José Rebelo, contudo, sequer adentra à análise da necessidade das
despesas e do emprego dos recursos tomados em suas atividades, que em
resumo foi a motivação do lançamento efetuado, reconhecendo, então,
claramente, que o gasto foi necessário à manutenção da atividade da empresa.
Essa ausência de motivação do ato administrativo, torna-o nulo por inexistência
de fundamentação, prejudicando, inclusive, o direito de defesa (art. 5o LV, da
Constituição Federal).
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723468/2020-82
10
(...)Além do mais, a autoridade fiscal não traz aos autos nenhuma prova da
desnecessidade das despesas financeiras, muito pelo contrário, reconhece a
legitimidade delas
Não prospera a tese de nulidade do auto de infração. É preciso esclarecer que
quando a Fiscalização reputa as despesas como não necessárias, não se está
referindo à desnecessidade da totalidade das despesas financeiras decorrentes do
contrato de mútuo (resultante do contrato de compra e venda original). A não
necessidade resume-se as despesas que, no entender na Fiscalização, extrapolam
o que seria considerado, na sua visão, valores razoáveis, condizentes com a
realidade do ambiente econômico do período.

Neste seguir, considerando que as razões do recurso voluntário se limitam a reiterar
os argumentos já apresentados na impugnação, sem trazer novos elementos fáticos ou jurídicos
capazes de infirmar a decisão de primeira instância, esta deve ser mantida no ponto.
Da Ilegalidade do "Aperfeiçoamento do Lançamento" e Legitimidade das
Despesas.
A Recorrente argumenta que a DRJ, ao afastar o critério original da fiscalização
(taxa BACEN) e manter a glosa com base nas taxas do Aditivo 002 (4,00% e 3,80%), incorreu em
"aperfeiçoamento do lançamento", o que seria vedado pelo art. 146 do CTN e pela jurisprudência
administrativa.
Esta tese também não prospera. A infração originalmente capitulada pela
fiscalização foi a dedução de "Despesas não necessárias" ou "excessivas". O objeto da glosa
sempre foi o quantum das despesas financeiras que a fiscalização considerou indevidamente
deduzido. A DRJ, ao analisar a matéria, não alterou a natureza da infração, nem o fato gerador ou
o sujeito passivo. Manteve-se a acusação de dedução de despesas excessivas.
O que a DRJ fez foi uma readequação da quantificação da infração, utilizando os
próprios documentos apresentados pela Recorrente (os aditivos contratuais) para determinar o
valor correto das despesas financeiras que poderiam ser consideradas dedutíveis. A Recorrente,
em sua contabilidade, deduziu despesas financeiras com base em taxas de 12,7% e 3,15%,
enquanto os aditivos contratuais, que ela própria firmou e apresentou, estabeleciam taxas de
4,00% e 3,80%.
A glosa do valor que excedeu as taxas contratualmente pactuadas (Aditivo 002) não
configura aperfeiçoamento do lançamento, mas sim a correta aplicação do direito aos fatos já
postos nos autos. A despesa deduzida em montante superior ao que a própria Recorrente se
obrigou contratualmente não possui lastro documental hábil e idôneo para sua dedutibilidade,
caracterizando-se, sim, como despesa não necessária na parcela excedente. A DRJ utilizou os
próprios elementos trazidos pela defesa para quantificar o excesso, o que é plenamente aceitável
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723468/2020-82
11
e, inclusive, favorável ao contribuinte, pois resultou em uma redução do valor originalmente
autuado.
Como bem observado na decisão de piso:
“não resta dúvida quanto ao fato de a impugnante ter deduzido despesas em
patamares superiores aos previstos contratualmente. Portanto, as despesas tidas
como não necessárias à atividade da empresa são as que não possuem lastro
documental que as justifique, o que, no presente caso, traduz-se pela diferença
entre o montante deduzido e aquele disciplinado em contrato”.
[...]
Sendo assim, a base de cálculo determinada no lançamento foi reapurada,
considerando-se como valor tributável a diferença apontada no parágrafo
anterior. Para tanto, aproveitou-se a planilha de cálculo utilizada pela Fiscalização
(anexada em fls. 479), substituindo-se as taxas de juros aplicadas pela Fiscalização
pelas taxas contratuais (4,00% e 3,8% para 2015 e 2016, respectivamente):

Não há, portanto, violação ao art. 146 do CTN, pois não houve modificação dos
critérios jurídicos do lançamento para fatos geradores passados, mas sim uma revisão da
quantificação da infração dentro do mesmo critério legal (despesa não necessária).
A DRJ não criou uma acusação, mas ajustou o valor da existente com base nos
elementos probatórios do próprio contribuinte.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723468/2020-82
12
II.
Conclusão
a) O Recurso de Ofício não merece provimento, pois o critério original da
fiscalização, de substituir taxas de juros contratuais por taxas de mercado, carece de amparo legal.
b) O Recurso Voluntário não merece provimento, pois a decisão da DRJ, ao manter
parcialmente o lançamento com base nas taxas contratuais efetivamente pactuadas, não
configurou aperfeiçoamento indevido do auto de infração, mas sim a correta quantificação da
despesa indedutível.
Ante o exposto, VOTO por conhecer do Recurso de Ofício e no mérito negar-lhe
provimento e por conhecer do Recurso Voluntário, para após afastar as preliminares de nulidade,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 594
DF CARF MF
Original